Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707096-38.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE ARAUJO SILVINO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação ajuizada por DAIANE ARAÚJO SILVINO em face de DISTRITO FEDERAL, por meio da qual requer indenização por danos morais e materiais resultante de alegado erro médico. A parte autora narrou na inicial (ID. 39999741) que em 02/04/2018, às 17h05, dirigiu-se ao Hospital Regional do Gama, sentindo contrações que indicavam início de trabalho de parto. Disse que por volta de 23h17, do mesmo dia, deu à luz uma criança, por meio de parto normal com realização de episiotomia, com laceração mediana de 3o grau. Reclamou que não foi questionada previamente sobre tal procedimento. Relatou que após retornar para casa, percebeu que não tinha o controle sobre as fezes, que também estavam sendo eliminadas pela vagina, motivo pelo qual compareceu novamente ao hospital, onde, em 09/04/2018, foi constatada perda da continuidade do esfíncter anal, e, em 30/04/2018, foi constatada abertura de pele vaginal com exposição da mucosa retal em contiguidade com a mucosa vaginal, sendo indicado o procedimento de anoplastia/esfincteroplastia, que foi realizado em 27/02/2019. Afirmou que não foi adequadamente assistida no pós-parto, havendo indícios de negligência e imprudência, na medida em que, com a laceração de 3o grau, deveria ter sido utilizado fio de sutura do tipo 3/0 ou 4/0, e não o do tipo 0/0. Acrescentou que deveria ter recebido alta médica apenas quando a região atingida pelo parto estivesse completamente cicatrizada e recuperada. Requereu ao final: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) a inversão do ônus probatório; c) o pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.000,00; d) o pagamento de indenização por danos morais, no valor R$ 99.800,00. Atribuiu à causa o valor R$ 100.800,00. Em contestação (ID. 42782076) o DISTRITO FEDERAL alegou que não houve erro no atendimento prestado à paciente. Alegou que, em caso de omissão, a responsabilidade do agente estatal ou do ente público deve ser verificada subjetivamente. Requereu a improcedência dos pedidos. Em réplica (ID. 44717525) a parte autora reiterou os termos da inicial e requereu a produção de prova pericial. Decisão ID. 48120346 promoveu o saneamento do feito, fixou o ponto controvertido, distribuiu o ônus probatório, invertendo-o, e determinou a intimação das partes para especificação de provas. Por meio da petição ID. 49470966 a parte autora reiterou o pedido de realização de perícia. já o DISTRITO FEDERAL, por meio da petição ID. 50801827, requereu a oitiva dos médicos que atenderam à paciente e produção de prova pericial. Decisão ID. 50928721 deferiu a gratuidade de justiça requerida pela parte autora, e a oitiva de testemunhas requerida pelo DISTRITO FEDERAL. Termos de realização de audiência e de coleta do depoimento em documento ID. 84508537. Decisão ID. 84985771 deferiu o pedido de produção de prova pericial. Laudo Pericial em documento ID. 96708375. Quanto à referida peça, as partes se manifestaram (ID. 98397273 e ID. 98926050). Laudo Pericial Complementar em documento ID. 101535553. Quanto à referida peça, as partes se manifestaram (ID. 102405285 e ID. 102626546). Os autos, a seguir, vieram conclusos para julgamento.” (ID 34356324). Acrescento que os pedidos deduzidos na inicial foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC. Arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em dez por cento do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3o, I, CPC. Ressalte-se que tais verbas ficarão com exigibilidade suspensa, de acordo com o art. 98, § 3o, CPC, ante a gratuidade de justiça concedida.” (ID 34356324). A autora apelou (ID 34356335). Em suas razões, sustentou: “O Magistrado entendeu que a ausência de informações em prontuário não é suficiente para caracterizar efetivo erro na realização dos procedimentos executados. Entretanto, tal entendimento necessita de reforma. Explico: O prontuário médico permite comprovar quais os cuidados médicos foram aplicados ao paciente e ainda se foram adequados. Em razão das informações incompletas no prontuário médico, o perito só poderia se basear uma informação técnica baseada em sua opinião, pois, pelo demais conjunto dos elementos constantes dos autos não foi possível estabelecer se a fístula retovaginal decorreu em consequência do procedimento de episiotomia mal sucedido. Tem-se de maneira muito evidente que houve falha no procedimento pós-parto e que o perito apresentou dificuldades para ser taxativo devido à deficiente anotação no prontuário, exclusivamente por responsabilidade do Recorrido que tentou se beneficiar da própria incompetência. A falta de documentação dificultou a análise mais robusta do que realmente ocorreu, dificultando para o perito a clara identificação do nexo de causalidade ocorrido pelo procedimento mal sucedido de episiotomia que causou a lesão na Apelante. Verifica-se de maneira clara, que o Expert verificou contradições na conduta do réu, no que tange ao prontuário incompleto de informações, conforme demonstra o Laudo Complementar em sua página 5, acostado no ID 101535551: [...] Se o prontuário está deficiente em relação a informações essenciais, não merece respaldo o entendimento do Magistrado de origem quando menciona que ausência delas não caracterizam erro na realização do procedimento. É fundamental que todos os dados no que tange aos procedimentos em qualquer paciente seja registrado, o que não ocorreu com a equipe médica aqui em questão, impedindo dessa maneira que a Apelante saiba o que foi feito em seu corpo. Fica constatado o erro quanto o Agente Estatal não registra conforme emana os procedimentos médicos, tudo o que ocorreu com o paciente, sendo que este é a parte mais vulnerável e frágil da situação, reiterando-se assim que a paciente não foi consultada a respeito do procedimento de episiotomia. Se não houve o registro do motivo da realização de episiotomia, nem sua justificativa, tampouco o tipo, como não pode ser considerado erro? A Apelante é pessoa leiga e necessita saber qual técnica e razão que fora utilizada em seu corpo. Se para o perito não é possível afirmar de maneira inequívoca que a lesão que acometeu a região vaginal e esfincteriana poderia ter sido evitada, isso tudo foi em consequência da ausência de anotações no prontuário da Recorrente, caracterizando assim o erro e negligência do Distrito Federal. Por isso, a Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o Erro Estatal em não registrar de maneira devida o que de fato ocorreu em seu procedimento cirúrgico, levando em conta a sequela que carrega consigo até o presente momento e provavelmente, durante toda a sua vida, e tendo seu direito cerceado por não saber o que realmente ocorreu.” (ID 34356335). Adiante, argumentou: “Conforme aqui já apontado, e conforme consta no laudo do ilustre Perito, no prontuário da Apelante não há qualquer justificativa plausível da necessidade da episiotomia, e qual tipo foi adotado no procedimento de parto da Autora, depreende-se assim que o entendimento do Magistrado necessita ser reformado. Na página 73 do laudo médico pericial (ID 96708373), o Expert constatou que não foi especificado pelo DISTRITO FEDERAL, o tipo nem a indicação para a realização da episiotomia, estando a conduta do Apelado totalmente em desacordo com as preconizações da literatura especializada, colocando em xeque o que consta na sentença que o procedimento, realmente, era necessário: [...] Se não há a indicação e/ou justificativa para o procedimento de episiotomia, sem razão o entendimento do Juiz ao afirmar que a técnica foi necessária, devendo a reforma da sentença ser medida imperativa que se impõe. Além disso, o Apelado, em nenhum momento processual, apresentou de maneira robusta a justificativa para tanto. O Magistrado também entendeu que não é possível exigir do ente público a comprovação de que a lesão teria ocorrido de qualquer forma e em qualquer caso, por se tratar de prova impossível. Ora, o Estado, no presente caso é que detêm a melhor possibilidade de produzir provas, estando a Apelante em extrema desvantagem, ferindo a paridade de armas. Repita-se que o Apelado não demonstrou em nenhum momento, de maneira robusta e contundente, que o procedimento de episiotomia foi necessário, tampouco qual a modalidade da técnica. Muito pelo contrário, o Expert entendeu que sua conduta estava totalmente divorciada do que consta na literatura médica. O laudo pericial, demonstra escorreitamente que não há indicação específica para a adoção da técnica: [...] Se a episiotomia não previne a distocia de ombro, logo ela não é recomendada. Por tal razão, o entendimento do magistrado na sentença objurgada não deve prevalecer, devendo ser reformada.” (ID 34356335). Por fim, acentuou: “A saída de fezes e gases pela vagina, além da incontinência fecal sofridas pela paciente são compatíveis com o quadro de fístula retovaginal. Tal fístula é uma complicação possível da episiotomia, técnica em que o Apelado não justificou sua utilização. Além disso, na ocasião da perícia médica, o Expert constatou, quando no momento do toque anal, redução pronunciada do tônus esfincteriano e ausência de reflexo esfincteriano. Existe a mínima contratilidade quando a Recorrente realiza a prensa pélvica. Tais sintomas não existiam antes do parto, e não foram tratados como deveriam pela equipe médica. O liame causal foi constatado pelo Perito, haja vista que os sintomas relatados pela Apelante são inéditos, guardando compatibilidade com o diagnóstico de fístula retovaginal, é possível entender de forma inequívoca que o dano verificado decorreu da lesão obstétrica, independente do sucesso ou adequação da sutura. Diante disso, verifica-se que a negligência e o desmazelo do DISTRITO FEDERAL quanto a correta anotação do prontuário, com indícios de ausência de registros fundamentais de técnica escolhida, sendo que a conduta afeta a vida e o cotidiano da Apelante fazendo com que esta não tenha controle sobre gases e evacuações, enfrentando notório constrangimento, além de não pode trabalhar e sair para lazer, além de suportar agonia e incômodo. O Apelado não comprovou nenhuma repercussão fetal, como situação fetal não tranquilizadora que exigisse a adoção da episiotomia. Colaciono trecho do laudo: [...] A visão do Juiz na sentença aqui debatida necessita de reforma, tendo em vista que não foi comprovado que as lesões foram em decorrência do próprio parto, havendo nítido nexo de causalidade referente ao dano e a conduta utilizada pelos agentes públicos do Recorrido. Perceba a desídia do DISTRITO FEDERAL: no documento de ID 59354755, o médico LEONARDO MENDES PINTO (matrícula 16732391) informa que não houve a realização de episiotomia. Vislumbra-se a desorganização do Apelado ao não ter controle das técnicas adotadas nos pacientes. Tal fato reforça que devido ao prontuário se encontrar equivocado ou incompleto, o laudo pericial não pode ser totalmente conclusivo. Destaca-se aqui, que conforme depoimento do Médico, Doutor João Luiz Vinhal Júnior, em audiência (ID 84508537), este nem se lembra em ter participado do parto, sendo que o procedimento foi realizado por uma médica residente, sem qualquer supervisão de profissional experiente, o que corrobora a negligência e descuido dos profissionais do Apelado quanto aos devidos cuidados e atenção para com o paciente. Se ainda tivesse ocorrido a adequada reparação dos músculos, esta seria um obstáculo à incontinência fecal, algo que, a Apelante enfrenta e vive um verdadeiro calvário até os dias de hoje. Posto isto, considerando todas as nuances do caso em apreço, a reforma da sentença é medida que se impõe.” (ID 34356335). Ao final, requereu: “b) Seja conferido provimento ao recurso, para fins de que, reformando-se a d. sentença, seja julgado procedente o pedido de indenização da Apelante em danos morais e matérias em virtude da conduta do Recorrido, com fundamento no artigo 37 , § 6 o da Carta Magna e ainda nos dispositivos 186 e 927 do Códex Civil.” (ID 34356335). Sem preparo, em razão de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões de ID 34356338, pelo improvimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. A solução do caso dos autos passa pela definição de uma premissa fática, não admitida pelo Distrito Federal, qual seja, a realização ou não de episiotomia na autora por ocasião do parto normal realizado em 2.2.2018. No ID 34355807, a autora fez juntar prontuário médico referente ao parto normal realizado em 2.2.2018 no Hospital Regional do Gama. A médica Gabriela Ramalho de Paiva Lopes assim anotou o parto normal: “1. PACIENTE EM POSIÇÃO GINECOLÓGICA. 2. ANTISSEPSIA E COLOCAÇÃO DE CAMPOS ESTÉREIS. “3. NASCIDO FETO VIVO, ÚNICO, CEFÁLICO, DE DIFÍCIOL EXTRAÇÃO, APRESENTANDO DISTÓCIA DE OMBRO, RESOLVIDO COM MANOBRA DE MCROBERTS, SEXO FEMINIMO, ÂS 23H17, LA CLARO COM GRUMOS, CHOROU AO NASCER, APARENTEMENTE EM BOAS CONDIÇÕES DE VIDA, ENTREGUE AOS CUIDADOS DA PEDIATRIA APÓS CAMPLEAMENTO DE CODÃO UMBILICAL.” “4. DEQUITAÇÃO ESPONTÂNEA E COMPLETA” 5. REVISÃO DE CANAL DE PARTO: LACERAÇÃO MEDIANA DE 3o GRAU, PEGANDO ESFINCTER EXTERNO DO ÂNUS. REALIZADA RAFIA EM PLANOS COM PONTOS SEPARADOS COM VYCRIL 0.0 SOB ANESTESIA LOCAL COM LIDOCAÍNA. 6. REVISÃO DE CANAL DE PARTO: SEM SANGRAMENTOS ATIVOS. 7. EMBROCAÇÃO VAGINAL COM CLOREXIDINA (ÚNICO TÓPICO DISPONÍVEL NA UNIDADE) 8- TOQUE RETAL: SEM ALTERAÇÕES. PACIENTE NEGA COMORBIDADES E ALERGIAS MEDICAMENTOSAS.” (ID 34355807). Nas demais anotações evolutivas realizadas por médicos constou, em 4.2.2018, que a “rafia de laceração com bom aspecto, sem alterações”; e a autora recebeu alta médica em 5.2.2018. Nota-se que a médica que realizou o parto da autora não relatou a realização de episiotomia. Porém, anotou ter havido distorcia de ombros, que foi resolvida com a manobra de Mc Roberts, sendo que, após revisão do canal de parto, constatou laceração mediana de 3o Grau, alcançando esfíncter externo do ânus, tendo sido realizada rafia em planos. E os demais médicos que acompanharam a internação da autora relataram apenas que a rafia da laceração estava em bom estado, não dizendo nada a respeito de episiotomia. Portanto, segundo as anotações dos médicos que acompanharam a autora no parto normal e nos dias seguintes, não teria sido realizada episiotomia. No ID 34356210, o Distrito Federal, por meio de seu órgão técnico, afirmou não ter havido episiotomia no caso dos autos: “Em resposta ao Despacho 26252693, partcipo V.Sa que a unidade de Ginecologia e Obstetrícia do HRG segue as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal e que no seu item 141 preconiza o uso não rotineiro da episiotomia e quando realizada, os profissionais médicos justificam em prontuário conforme o item 142 do mesmo manual. Todavia, após análise do prontuário eletrônico, observa-se que em nenhum momento a episiotomia foi realizada. Outrossim, imediatamente após o parto, foi observado laceração mediana de 3o grau com extensão até ânus e que foi prontamente corrigida, demonstrando o cuidado médico em observar lesões ao realizar a revisão do canal de parto e na utilização da melhor técnica para tal correção haja vista que em todo o período de internação após o parto, a paciente não apresentou queixas e apresentava rafia da laceração íntegra. No parto vaginal, a ocorrência de lacerações perineais depende de vários fatores, que podem estar relacionados às condições maternas e fetais, ao parto em si e à prática da episiotomia, que pode aumentar a gravidade da laceração. Como não foi realizada a episiotomia que por ventura poderia justificar a ocorrência e a gravidade da laceração, conclui-se que esta intercorrência deu-se pelas outras condições já descritas anteriormente e que não possuem relação com o ato médico.” (ID 34356210, negrito no original). Porém, no Prontuário de ID 34355807, na parte referente às “Notas de Enfermagem”, consta a seguinte informação, lançada em 2.2.2018 às 23:23hs, sem indicação de quem a realizou: “Nasceu às 23:17h, de parto NORMAL com EPISIOTOMIA, RN do sexo FEMININO com apresentação CEFÁLICA, ÚNICO, CHOROU AO NASCER e apresenta BOAS condições de ida. Líquido Amniótico CLARO e FLUIDO. Dequitação ESPONTÂNEA e COMPLETA. “R. N APRESENTADO À MÃE. Mãe e R. N. identificados com Pulseiras No 14121.” “Obs: S/INT.” Colhido sangue para exame TIPAGEM sanguínea. Equipe composta por: ENFERMANGEM: ANTÔNIO/SELMA ENFERMEIRO(a): INES MED.(a): GABRIELA “PEDIATRA: MARIANA (EXAME FÍSICO).” ( ID 34355807). Como se vê, há discrepâncias relevantes entre as anotações relativas ao parto da médica Gabriela Ramalho de Paiva Lopes e as notas da enfermagem: naquelas, menção unicamente a distorcia de ombros, que foi resolvida por meio da manobra de Mc Roberts, tendo sido constatada posteriormente laceração mediana de 3o grau; nestas (da enfermagem), consta ter havido episiotomia, e o parto normal transcorreu sem intercorrências. Some-se a isso o fato de o Laudo Pericial de ID 34356293 partir da premissa de ter havido episiotomia, haja vista a menção constante no prontuário. Diante de tudo isso, convém esclarecer se houve ou não a realização de episiotomia, já que a solução da controvérsia passa necessariamente pela definição da questão. Assim, converto o julgamento em diligência e determino ao Distrito Federal informe, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se a médica Gabriela Ramalho de Paiva ainda integra os quadros da Secretaria de Saúde. Caso negativo, no mesmo prazo, deve ser informado seu endereço para o fim de futura oitiva. Determino ainda ao Distrito Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o servidor que fez o lançamento no campo “Notas de Enfermagem” do prontuário da autora em 2.2.2018 às 23:25h (ID 34355807), para o fim de futura oitiva. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora